Tribunal: TJBA
Processo: 0500789-56.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500789-56.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ANTONIO NORATO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMAS 1.184 E 1.428/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE PARÂMETROS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CPF NA CDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU (exercícios 2011/2012), no valor de R$ 8.146,04 (oito mil, cento e quarenta e seis reais e quatro centavos). 2. A decisão agravada afastou o fundamento de abandono processual e ratificou a extinção por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, apontando, ainda, a ausência de CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa como óbice ao prosseguimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir; (ii) definir se a Lei Municipal nº 166/2023 impede a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, para fins de extinção de execução fiscal de baixo valor; (iii) estabelecer se tais normas possuem aplicação imediata aos processos em curso; (iv) verificar se a alteração do fundamento jurídico da extinção configura violação ao contraditório ou reformatio in pejus; e (v) estabelecer se a ausência de CPF na CDA autoriza a extinção do feito, à luz da Resolução CNJ nº 617/2025. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF). 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, em harmonia com o precedente vinculante, autoriza a extinção de processos com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não apresentem movimentação útil há mais de um ano, sem citação do devedor ou localização de bens, situação verificada no caso concreto, em que a ação tramita desde 2016 sem angularização. 6. Conforme o Tema 1.428/STF, as diretrizes do CNJ para racionalização das execuções fiscais não usurpam a competência tributária dos entes federados e prevalecem sobre normas locais em sentido contrário, possuindo aplicação imediata aos processos pendentes (art. 1.046, CPC). 7. A Lei Municipal nº 166/2023 disciplina a faculdade administrativa de suspensão e arquivamento a requerimento do ente municipal, não se confundindo com a extinção judicial por ausência de pressupostos processuais, inexistindo antinomia apta a afastar a aplicação da norma nacional. 8. A readequação da fundamentação legal da extinção (de abandono para interesse de agir) não configura reformatio in pejus, por tratar-se de matéria de ordem pública e não importar em agravamento do resultado para o exequente, sendo resguardado o contraditório pela interposição do agravo interno. 9. A ausência de indicação do CPF do executado na CDA constitui vício que inviabiliza atos executivos eletrônicos essenciais, atraindo a incidência do artigo 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024 (incluído pela Res. nº 617/2025), o qual impõe a extinção do feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido. IV. DISPOSITIVO E TESES 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e do artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, além da ausência de CPF na CDA, fundamento autônomo suficiente. Teses de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e aos parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente de previsão diversa em lei municipal administrativa"; 2. A autonomia municipal não afasta a aplicação de precedente vinculante do STF, nem de atos normativos do CNJ voltados à racionalização das execuções fiscais; 3. As normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, sendo o interesse de agir aferível ao longo de toda a tramitação; 4. A alteração do fundamento jurídico da decisão, sem modificação do resultado, não configura reformatio in pejus, nem violação ao contraditório; 5. A ausência de CPF do executado na Certidão de Dívida Ativa constitui fundamento autônomo e suficiente para a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 1º-A, da Resolução CNJ nº 547/2024". Dispositivos Legais citados: Código de Processo Civil (CPC): artigos 183, 485, § 3º, 1.007, § 1º, 1.021, § 1º, 1.046 CPC Constituição Federal (CF): artigo 37, caput. Lei do Município de Alagoinhas nº 166/2023, artigo 2º. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (STF): TEMA 1.184 STF; TEMA 1.428 DO STF (ARE nº 1.553.607/RS); Rcl 47261 AgR-ED. Conselho Nacional de Justiça (CNJ): RESOLUÇÃO 547/2024, artigo 1º-A, § 1º; RESOLUÇÃO 617/2025. Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA): Apelações nºs 8003704-86.2022.8.05.0004, 8011546-20.2022.8.05.0004, 8002558-05.2024.8.05.0080, 8001462-23.2023.8.05.0004, 0501483-54.2018.8.05.0004, 8011485-14.2024.8.05.0256. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500789-56.2016.8.05.0004.AgInt, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Agravado ANTONIO NORATO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA